Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os autos narram a prática do crime de roubo cometido pelos pacientes, juntamente com um menor, com emprego de arma (canivete), em concurso de agentes e em plena luz do dia.
2. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se o crime em análise (roubo duplamente circunstanciado) e as circunstâncias do caso concreto evidenciam a ousadia e a periculosidade dos pacientes e colocam em risco a ordem pública, representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura.
3. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento dos pacientes, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.